Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-31.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-31.2020.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
. APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA (DPE) PARA CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL NA VERBA HONORÁRIA. REJEITADO O ARGUMENTO DE
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ, EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA.
LEIS COMPLEMENTARES 26/2006 E 11.045/08 SUPERADAS. SÚMULA 421 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL QUANDO A DEFENSORIA PÚBLICA ATUA CONTRA A MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREVALÊNCIA DAS NORMAS FEDERAIS SOBRE AS ESTADUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORTANTO, DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO PROVIDO EM PARTE.

1.
Esta Corte adota o entendimento sumulado pelo e. STJ no verbete 421:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertença.

2.
Sendo vencido o próprio Estado da Bahia em que está inserida a Defensoria Pública deste Estado, não há falar-se em condenação ao pagamento da verba honorária, pois, repito, a DPE é um órgão desse Ente Federado, sem personalidade jurídica.

3.

As leis complementares estaduais nº 26/2006 a Lei 11.045/08, que
negam, à Defensoria Pública, os honorários advocatícios, quando em litígio com entes públicos, encontram-se superadas, diante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que por meio da Súmula 421 entende que os

honorários advocatícios somente não serão devidos quando o órgão estatal atuar contra a pessoa jurídica de direito público
à qual pertença
.

4.
Por outro lado, a
s leis complementares estaduais, adrede mencionadas, afrontam a Lei Complementar Federal
132/2009, que, ao editar preceitos gerais sobre a matéria, diz ser
função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
. Assim, a lei federal deve prevalecer sobre as estaduais.

5.
Em tendo a Defensoria Pública atuado num litígio contra a municipalidade, sendo esta condenada nos honorários sucumbenciais, não há confusão patrimonial, uma vez que a instituição apelada integra a Fazenda pública estadual. Desta forma, não se confunde, na mesma pessoa jurídica, a figura do credor e do devedor.

6.
Arbitramento de honorários

de forma

equitativa

que deve ser restrito aos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

7.
A apreciação equitativa tem o fito de evitar a desvalorização dos serviços prestados pelo profissional e dignificar com justeza o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública estadual, nos termos do art. 85, §§ 8º e 2º do CPC.

8. Sentença reformada. Apelo provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual, 22 de agosto de 2022.